Tribunal: TJMT
Processo: 1045578-91.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045578-91.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RITA DE CASSIA CORREA GOMES - CPF: 229.420.171-04 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), NEI CALDERON - CPF: 040.039.678-52 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
ação declaratória e inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição de indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada

OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONFIGURADO - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SAQUES REALIZADOS - TAXA MÉDIA DE MERCADO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PARA OPERAÇÕES DA MESMA NATUREZA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Sendo incontroversa a contratação de cartão de crédito consignado, e ante a ausência de expressa previsão dos juros remuneratórios, deve ser aplicada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos n.º 1045578-91.2022.8.11.0041 – ação declaratória e inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição de indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada – propost por RITA DE CÁSSIA CORRÊA GOMES -

acolheu em parte
o pedido inicial
, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, determinou que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito, incidisse a taxa de juros de 1,70% ao mês, de forma simples, desde a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito. Concedeu a tutela de urgência para determinar que até que ocorra a adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento da autora, salvo se cobrado como aqui dirimido. Determinou que se oficiasse o órgão empregador. Ainda, que adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, facultou a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT. Custas e despesas processuais "pro-rata" e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, o objeto da ação trata-se de contrato de cartão de crédito na modalidade consignado em 19/01/2011, registrado sob o nº 804957002, cujo cartão de crédito é o de nº final 8052.

Destaca a clareza das clausulas contratuais, bem como que a parte autora se utilizou das funções genuínas do cartão de crédito consignado, realizando saques e tele saques, fato que, inclusive foi reconhecido pelo juízo “a quo”

Porém, mesmo reconhecendo
que
a apelada tenha se valido do cartão de crédito consignado em sua função genuína, o magistrado alterou a taxa de juros para 1,70% a.m. que implicaria na mesma situação, uma vez que tal taxa inclusive está inferior a média de mercado para o período.

Destaca que o contrato foi celebrado por mera liberalidade da parte autora, ainda, que é pessoa esclarecida não podendo alegar ignorância quanto ao contrato.

Assim, que a sentença está em total contramão, inclusive aos temas repetitivos.

Discorre sobre o produto “cartão de crédito consignado”.

No que tange aos danos materiais, ou seja, a restituição, que a

sentença deve ser reformada, posto que não houve cobrança indevida, trata-se de cobrança legitimamente contratada.

Assim, pugna pela reforma do julgado, retirando a devolução, nos termos supracitados, eis que comprovada a contratação e afastada a má fé da instituição financeira.

Requer o recebimento do recurso, liminarmente que seja concedido efeito suspensivo.

Que diante do erro in judicando, requer seja o presente recurso conhecido e integralmente provido, a fim de reverter a r. sentença de primeiro grau.

Contrarrazões (id.n.º 169455738).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a parte apelada que o recurso de apelação interposto pela é totalmente protelatório eis que expõe os mesmos argumentos apresentados em sua defesa, pugnando pelo não conhecimento do recurso.

Contudo, é cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a parte apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos
autos n.º 1045578-91.2022.8.11.0041 – ação declaratória e inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição de indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada –
acolheu em parte
o pedido inicial
, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, determinou que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito, incidisse a taxa de juros de 1,70% ao mês, de forma simples, desde a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito. Concedeu a tutela de urgência para determinar que até que ocorra a adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento da autora, salvo se cobrado como aqui dirimido. Determinou que se oficiasse o órgão empregador. Ainda, que adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, facultou a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT. Custas e despesas processuais "pro-rata" e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Pois bem.

Narra a autora que
“
é funcionária pública estadual APOSENTADA, e aderiu oferta da instituição financeira ré, através de correspondente bancário, para empréstimo mediante desconto mensal das parcelas em sua folha de pagamento. No entanto, os descontos mensais provenientes do contrato firmado com a instituição financeira não encerram, visto que são realizados desde novembro de 2010 até os tempos atuais, perfazendo 141 (cento e quarenta e uma) parcelas, além de que está sendo identificado sob a rubrica CARTÃO CRÉDITO”.

Que recorreu primeiramente a Superintendência de Defesa do Consumidor – PROCON/MT, para entente o motivo que as parcelas não haviam encerrado e estava sendo descontado sob referida anotação, contudo não houve resposta pela Instituição Financeira.

Assim, considerando ser abusivo o contrato firmado, ante a ausência de taxa de juros expressamente pactuada, requereu fosse
declarada, desde a origem para operação cartão crédito e/ou empréstimo consignado, que a taxa juros justa fosse limitada a 1,70% (um vírgula setenta por cento) – taxa média BACEN praticada, sem capitalização mensal; ainda, a conversão da modalidade cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, conforme arts. 169 e 170 do Código Civil.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, exarando que “
com a utilização do referido cartão em sua forma genuína, o que desnatura o empréstimo consignado
.
” (id. 169455704 - Pág. 5) e, determinou seja aplicada a taxa de 1,70% a.m.de forma simples, posto que não avençada a capitalização; ainda,
“Quanto ao pedido de repetição de indébito, após a adequação do contrato, em razão da alteração do encargo aqui dirimido, havendo comprovação de pagamento à maior deverá ser efetivada de forma simples e atualizada da data do pagamento indevido”.

Irresignada, interpõe a instituição bancária recurso de apelação pugnando seja reformada a sentença no que tange à estipulação da taxa de juros, aduzindo
que o contrato foi celebrado por mera liberalidade da parte autora, subscritos por agentes plenamente capazes e sem nenhum vício de consentimento
.

Destaca que:
“...curiosamente tenha reconhecido que a apelada tenha se valido do cartão de crédito consignado em sua função genuína, o magistrado alterou a taxa de juros para 1,70% a.m. o que implicaria na mesma situação, uma vez que tal taxa inclusive está inferior a média de mercado para o período.”

Contudo, em pese a sapiência do Juízo a quo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Isso porque, resta incontroverso que o Juízo
a quo
decidiu pela impossibilidade de realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado. Contudo, espontaneamente, exarou que
“Deverá incidir no saldo devedor do pagamento mínimo do cartão de crédito, desde a origem, com a taxa média de mercado aplicada à época da contratação visada pelo autor, qual seja, de 1,70% a.m (Id nº 104886822 - pág. 21, item 8), pois reflete mais as operações de créditos realizadas pela autora.”
(id.n.º 169455704 – pág.5).

Nesse sentido, quanto aos juros remuneratórios do contrato em discussão, o Recurso Paradigma REsp1061530/RS, firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe10/03/2009)

Como se vê pela jurisprudência acima colacionada, bem como pela Súmula n.º 382, o Superior Tribunal de Justiça entende que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade. Contudo, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

Partindo dessa premissa, tratando-se o caso em apreço de contratação de cartão de crédito consignado, e considerando que a parte autora e apelada não juntou provas hábeis a comprovar a abusividade das taxas aludidas, não há de se falar em revisão dos juros remuneratórios contratados, haja vista não ter se desincumbido de seu ônus probatório imposto pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil. Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - PARCIAL PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA

- CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS
-
NÃO CONSTATAÇÃO
- TAXA MÉDIA DE MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser manter a sentença.
Diante do REsp. 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento, podendo ser limitadas de acordo com a súmula 296 do STJ, o que não ocorreu nos autos
. (TJMT - N.U 1006508-38.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)

Ademais, cumpre esclarecer que não há como reconhecer a contratação de cartão de crédito consignado pela autora e aplicar ao negócio jurídico taxa de juros correspondentes a empréstimos consignados, motivo pelo qual merece ser reformada a sentença exarada.

Assim, ao caso, deve ser aplicada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações correspondente à cartão de crédito consignado, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Diante do exposto, não sendo reconhecido vício, pela instituição financeira, quando da contratação dos serviços na modalidade de cartão de crédito pela apelada, há de ser considerado válido o contrato estipulado entre as partes, devendo ser aplicada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações correspondente à cartão de crédito consignado, não tendo ainda que se falar em concessão de tutela antecipada a fim de que sejam cessados os descontos efetivados em sua folha de pagamento.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto; revogando a tutela de urgência concedida; devendo ser aplicada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações correspondente à cartão de crédito consignado, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Diante da sucumbência da parte autora, a condeno ao pagamento da integralidade das custas, despesas processuais bem como honorários advocatícios, estes no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023